Tribunal: TJSP
Processo: 2264741-70.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2264741-70.2019.8.26.0000, da Comarca de Jacupiranga, em que são impetrantes
OCTAVIO ROLIM, MARCELO JOSE CRUZ e MARCIO HARRINSON AUGUSTO e
Paciente PAULO SERGIO BANDEIRA DA ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: concederam a ordem
para relaxar a prisão de Paulo Sérgio Bandeira da Rosa. Expeça-se alvará de soltura
clausulado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264741-70.2019.8.26.0000 -Voto no 44.627
2
Habeas Corpus no 2264741-70.2019.8.26.0000
Comarca de Jacupiranga
Impetrantes: béis. Octavio Rolim, Marcelo Cruz e Márcio Augusto
Paciente: Paulo Sérgio Bandeira da Rosa
Voto no 44.627
1. Em favor de Paulo Sérgio Bandeira da Rosa, os béis. Octavio Rolim,
Marcelo José Cruz e Márcio Harrinson Augusto impetraram o presente habeas corpus
postulando, sob alegação de constrangimento ilegal, a concessão da ordem para sua
imediata libertação.
Alegam, em apertada síntese, que o paciente está preso ilegalmente, pois sua
prisão já se estende por três anos e quatro meses sem que a instrução tenha se encerrado.
Argumentam que o paciente e sua defesa não deram causa ao atraso, vez que os sucessivos
adiamentos de audiência advieram de motivos diversos, como ausência de testemunhas
arroladas por outras partes, falhas na intimação e não apresentação do réu, e que o
Ministério Público retardou por quase três meses a apresentação de suas alegações finais.
Esclarecem que o paciente foi preso em 16.06.2016, sentença de pronúncia prolatada em
novembro de 2019, sendo que o julgamento no plenário do júri ainda não foi marcado.
Aduz que é cabível a concessão da liberdade provisória, vez que o princípio da presunção
de inocência milita em favor do paciente (fls. 01/32).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 33/67) e indeferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264741-70.2019.8.26.0000 -Voto no 44.627
3
a liminar pleiteada (fls. 69), prestou informações a d. autoridade coatora Juízo de Direito
da Vara Criminal da Comarca de Jacupiranga (fls. 72/74).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela concessão da
ordem (fls. 77/79).
É o relatório.
2. Narra a r. sentença de pronúncia que:
“PAULO SERGIO BANDEIRA DA ROSA e JOÃO PAULISTA
SANTOS, ambos qualificados nos autos, foram denunciados como
incursos no artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal.
Consta na denúncia que, no dia 17 de janeiro de 2016, em horário
incerto, mas durante a madrugada, na Rodovia Régis Bitencourt, Km
568, sentido norte, no estabelecimento comercial denominado “Bar do
Ciro” , nos limites do município de Barra do Turvo, PAULO SÉRGIO
BANDEIRA DA ROSA, voluntariamente e ciente da ilicitude de sua
conduta, por motivo fútil, matou a vítima Leandro Ruviaro de Oliveira,
desferindo contra esta disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões
que foram a causa de sua morte.
Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima
descrito, JOÃO PAULISTA SANTOS, voluntariamente e ciente da
ilicitude de sua conduta, instigou PAULO SÉRGIO BANDEIRA DA
ROSA a matar a vítima Leandro Ruviaro de Oliveira.”.
A ordem merece concessão, eis que evidente o alegado excesso de prazo.
Não se nega que a alegação de excesso de prazo sempre merece observação
acurada, pois não se pode dela dissociar o princípio da razoabilidade, vez que cada
processo possui sua peculiaridade e, conforme a situação de cada qual, o decurso do tempo
além do usual pode ser justificado.
No presente caso, embora não haja comprovação de abuso ou desídia
provocada pelo juízo, tantas foram as intercorrências que retardaram o deslinde do feito
que, mesmo a com toda a prova oral já foi colhida e com o paciente pronunciado, se
verifica a ocorrência de excesso de prazo.
Não se olvida evidente que a mera superação de prazo longo, em processo de
réu preso, não gera, automaticamente, constrangimento ilegal, pois a simples soma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264741-70.2019.8.26.0000 -Voto no 44.627
4
aritmética dos prazos previstos na lei processual penal não constitui critério único e
absoluto de avaliação da coação alegada, sendo imprescindível a avaliação de outros
fatores como a complexidade do feito etc. também devem ser considerados, para evitar
o comprometimento da ordem pública, em face da gravidade do delito cometido.
No caso concreto, no entanto, somadas: a demora na localização das
testemunhas protegidas pelo provimento 32/00; a apresentação de preso alheio aos autos
em lugar do paciente em data avençada para audiência; o atraso no interrogatório do
corréu, que responde em liberdade, e o retardo do órgão ministerial na apresentação de suas
alegações finais, redundaram em mais de 40 meses entre a prisão do paciente e a sentença
de pronúncia.
Assim, evidente que o prazo para eventual julgamento do feito extrapolou as
raias da razoabilidade.
Nesse panorama, havendo total incerteza quanto à possibilidade de
julgamento do réu dentro de prazo razoável, afigura-se mais prudente, nesta hipótese, a sua
soltura, sem prejuízo de prosseguimento do processo.
“Se o réu está preso à disposição do Estado, a este cabe garantir, por
todos os seus agentes, o julgamento em prazo razoável ou libertá-lo, sem
prejuízo do prosseguimento do processo (artigo 7o, item 5 da Convenção
Americana Sobre Direitos Humanos de 1969, ratificada pelo Brasil em
25 de setembro de 1992)”.
(TJSP HC no 308.297-3/0 Rel. Des. Dante Busana - 5a Câmara
Criminal j. 16.03.2000).
Somado a isso, não há qualquer indício de que a Defesa ou o paciente tenham
contribuído na demora no andamento do processo, restando, portanto, patente o
constrangimento ilegal imposto ao paciente, sendo de rigor o relaxamento de sua prisão em
decorrência da desídia estatal.
Por fim, como bem apontado pelo I. Procurador Parecerista, o paciente não
ostenta antecedentes criminais e a prova já foi produzida, circunstâncias a fragilizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264741-70.2019.8.26.0000 -Voto no 44.627
5
necessidade da manutenção de sua segregação cautelar.
3. Pelo exposto, concede-se a ordem para relaxar a prisão de Paulo Sérgio
Bandeira da Rosa. Expeça-se alvará de soltura clausulado.
João Morenghi
Relator
laip